Tribunal: TJMT
Processo: 0013263-96.2012.8.11.0002
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
MARIA ROSA DA SILVA

Número do Protocolo: 46102/2017
Data de Julgamento: 25-08-2021

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO COBRANÇA DE REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE – POLICIAL MILITAR – REAJUSTE – PRINCIPIO DA ISONOMIA – DIREITO A PARIDADE COM OS SERVIDORES DA ATIVA E INATIVA – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – NÃO CONFIGURADA – DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA – SENTENÇA ILÍQUIDA – ELEMENTOS DOS AUTOS CAPAZES DE COMPROVAR O PROVEITO ECONÔMICO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONDENAÇÃO NÃO ULTRAPASSAR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, §3o, II DO CPC – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA TEMA 905 STJ – SENTENÇA MANTIDA – REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDOS – RECURSO DESPROVIDO.
1. A Constituição Federal consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no inciso XXXV, do artigo 5o, o que dispensa exigência da negativa administrativa e esgotamento da via.
2. Pelo princípio da isonomia, devem receber o mesmo subsídio os servidores ativos, inativos e pensionistas.
3. Quando se trata de ação de cobrança, em que o montante do valor da causa não ultrapassa o limite de quinhentos (500) salários mínimos vigentes à época da prolação da sentença, não há que se falar em submissão desta ao reexame, nos termos do artigo 496, §3a. II, do CPC.
4. Quanto os juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos da decisão do Tema 905 do STJ e Tema 810 do STF.
5. Remesse Necessária não conhecida, Recurso Desprovido.

INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
MARIA ROSA DA SILVA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária, interposto por ESTADO DE MATO GROSSO em face da r. sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, M.M. Dr. Alexandre Elias Filho, que nos autos da Ação de Cobrança c/c Revisão de Pensão com Pedido de Tutela Antecipada no 13263-96.2012.811.0002 (cód. 293304), promovida pela MARIA ROSA DA SILVA julgou procedente o pedido da inicial, reconhecendo o direito da autora em receber pensão no valor igual ao dos servidores ativos e inativos, por consequência condenou o apelante aos pagamentos das diferenças entre o valor pago e o devido, no período correspondente aos 05 (cinco) anos anteriores à propositura da ação, acrescidos dos juros e cominações legais, nos termos do art. 487, I do CPC.
Em suas razões recursais (fls. 169/170), o apelante de forma genérica alega error in judicando, sem explicar o motivo.
Assevera a falta de interesse de agir do apelado/requerente, porque a beneficiada da pensão está cadastrada no Termo de Convênio n° 2006CV2003, celebrado entre a união e os Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, de modo que o apelante estende a paridade para os servidores cadastrados no aludido Convênio que ingressam administrativamente.
Requerendo no final, o provimento do apelo, a fim de que seja reformada a sentença, fls. 169/170.
Sem contrarrazões do apelado, conforme certidão de fls. 173.
A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção, ante ausência de interesse público no presente caso. (fl. 180).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como visto no relatório, cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação cível visando à reforma da sentença proferida pelo Magistrado a quo que julgou procedente o pedido da inicial, condenando o apelante ao pagamento das diferenças entre o valor pago e o devido, no período correspondente aos 05 (cinco) anos anteriores à propositura da ação, acrescidos dos juros e cominações legais, nos termos do art. 487, I do CPC.
Extrai do caderno processual que a MARIA ROSA DA SILVA ora apelada ajuizou em 18/07/2012, Ação de Cobrança c/c Revisão de Pensão com Pedido de Tutela Antecipada em face do ESTADO DE MATO GROSSO, visando à revisão da pensão, para acompanhar os aumentos dados aos servidores da ativa e inativa.
Após a tramitação processual, em 17/05/2016 o juízo de origem julgou procedentes os pedidos da inicial, nos termos do artigo 487, I, do CPC (fls. 165/167):
“[...]
Diante do exposto, julgo procedente a presente ação e condeno o Requerido ao pagamento das diferenças entre o valor pago e o devido, no período correspondente aos 5 (cinco) anos anteriores à propositura da presente ação, acrescidos dos juros e cominações legais, com fulcro no artigo 487, I do Novo Código de Processo Civil.
Os valores “deverão ser corrigidos monetariamente desde a data em que deveriam ter sido pagos e acrescidos de juros de 6% (seis por cento) ao ano, a partir da mesma data, até o efetivo pagamento”.
Deixo de condenar o Ente Público Requerido nas custas e despesas processuais por serem isentos, nos termos do art. 3o, I, Lei Estadual 7.603/2001.
Condeno-o, no entanto, a honorários advocatícios, que fixo no valor de 10% (dez por centos) do valor atribuído à causa, com fundamento no art. 20, § 4o do Código de Processo Civil.
Após, à Superior Instancia para o reexame necessário da sentença.
Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se.
Custas “ex lege”.
P. R. I.”

DA REMESSA NECESSÁRIA.

De início, quanto ao recurso de Apelação ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.
Todavia, no tocante à remessa necessária, tenho que não deve ser conhecida, visto que, com a simples análise dos autos e simples cálculo aritmético, verifica-se que o proveito econômico obtido nesta demanda não atinge o limite estabelecido no art. 496, §3o, II, do CPC.
Com efeito, no que se refere à remessa necessária, nos termos do art. 496 do atual CPC (Lei 13.105/2015), está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito, senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público.
No entanto, o § 3o, inciso II, do referido dispositivo legal, excetua-se o duplo grau de jurisdição obrigatório sempre que a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 500 (quinhentos) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público, como se vê:
Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:
I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;
II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.
§ 1o Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.
§ 2o Em qualquer dos casos referidos no § 1o, o tribunal julgará a remessa necessária.
§ 3o Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:
I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;
II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;
III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.

Com efeito, o salário na época da propositura da ação era R$ 3.765,33 (três mil setecentos e sessenta e cinco reais, trinta e três centavos), a sentença consignou que deveria respeitar o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, anteriores a propositura da ação, é certo que a condenação não atingirá o limite estabelecido no art. 496, §3o, II, do CPC (500 salários-mínimos).
Ademais, o valor atribuído à causa (R$ 149.756,13) na exordial não ultrapassa o limite fixado no art. 496, §3o, II, do CPC, de modo que, ainda que a sentença seja ilíquida, nessa clarividente que o seu proveito econômico não atingirá o limite previsto em lei.
Ressalto que, não obstante o teor da Súmula 490 do STJ, mas é certo que, no caso concreto, por análise dos autos, a sentença condenatória ilíquida possui o proveito econômico do quantum demonstrado, o que garante, de forma segura, reconhecer que a sua condenação não atingirá o limite estabelecido no art. 496, §3o, II, do CPC.
Neste sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, senão vejamos:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — EXECUÇÃO FISCAL — MONTANTE EXECUTADO INFERIOR A QUINHENTOS (500) SALÁRIOS MÍNIMOS — SUBMISSÃO DA SENTENÇA AO REEXAME — IMPOSSIBILIDADE.DEFENSORIA PÚBLICA — VERBETE No 421 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — EMENDA CONSTITUCIONAL No 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO ESTADO — INADMISSIBILIDADE. Quando se trata de execução fiscal de crédito tributário, cujo o montante executado de R$ 70.000,36: setenta mil reais e trinta e seis centavos, não ultrapassa o limite de quinhentos (500) salários mínimos vigentes à época da prolação da sentença, não há de se falar em submissão desta ao reexame, nos termos do artigo 496, § 3o, II, do Código de Processo Civil. [...] Remessa necessário não conhecida. Recurso não provido. (TJ-MT 00040410220068110007 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 09/03/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/03/2021)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO C/C ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - COBRANÇA DA TACIN (TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO) – CONTRAPRESTAÇÃO INSTITUÍDA PELO ENTE ESTATAL – CONTRAPRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL, ESPECÍFICO E DIVISÍVEL - INCIDÊNCIA DO ARTIGO 145 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL/88 E DO ARTIGO 77 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL - LEGALIDADE RECONHECIDA - INATIVIDADE EMPRESARIAL - DEMONSTRAÇÃO - NÃO SUJEIÇÃO À INCIDÊNCIA DO TRIBUTO - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EQUITATIVOS – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO PARA HONORÁRIOS PERCENTUAIS – CABIMENTO – ENQUADRAMENTO NA EXATA HIPÓTESE PREVISTA NO ARTIGO 85, § 3o, I, e § 4o, III, DO CPC – PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A 500 SALÁRIOS MÍNIMOS - ART. 496, § 3o, II, DO CPC - INAPLICABILIDADE DO DUPLO GRAU OBRIGATÓRIO - SENTENÇA REFORMADA - REEXAME NÃO CONHECIDO - RECURSO PROVIDO, EM PARTE. [...] (TJ-MT - APL: 00013951420148110015 MT, Relator: MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 09/12/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 18/12/2019)

Ressalto que não desconheço do Tema 1.081 do STJ, que visa definir a obrigatoriedade do reexame na segunda instância nos processos previdenciários em que o valor da condenação da União, aferível por simples cálculos, possa ser estimado em não mais do que mil salários mínimos.
Como no presente caso, estamos perante condenação do Estado de Mato Grosso e inferior a 500 (quinhentos) salários mínimos, logo não será afetado pelo Tema.

Partindo dessas premissas, a remessa não deve ser conhecida.

DO RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Inconformado com a sentença, o requerido/apelante interpôs o presente recurso de apelação, sustentando em síntese falta interesse de agir do requerente/apelado, alegando error in judicando de forma genérica, destacando que era para a requerente/apelada fazer a solicitação administrativa de revisão de aposentadoria/pensão.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem as controversas, tenho que os recursos não merecem provimento.
Pois bem.
O apelante suscitou a falta de interesse de agir do apelado/requerente, porque a beneficiada da pensão está cadastrada no Termo de Convênio n° 2006CV2003, celebrado entre a união e os Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, de modo que tenha estendido a paridade para os servidores cadastrados no aludido Convênio que ingressam administrativamente.
É notório que o requerimento administrativo não é requisito para ingresso com ação judicial para vindicar revisão de pensão, sendo assim, não há falar em ausência de interesse de agir.
A par disso, a Constituição Federal consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição prevista no inciso XXXV, do artigo 5o, o que dispensa exigência da negativa administrativa e esgotamento da via.
Neste sentindo:

RECURSO INOMINADO. PÚBLICO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGO A TÍTULO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE ADICIONAL NOTURNO. PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. DESNECESSIDADE DA FORMULAÇÃO DE PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR AFASTADA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO ANULADA. RECURSO PROVIDO. A exigência de esgotamento da via administrativa para fins de pleito judicial configura ofensa ao livre acesso ao Judiciário, em conformidade com o disposto no art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, mesmo que Estado, ainda que não citado sobre os termos da inicial, mas, apresentou contrarrazões e em informações complementares deixou patente a sua discordância quanto a pretensão autoral. Sentença de extinção anulada. Recurso provido. (N.U 1004084-80.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 15/05/2020, Publicado no DJE 19/05/2020)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NOS TERMOS DO ART. 485, I E VI, DO CPC – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE OU DE INTERESSE PROCESSUAL - NÃO CONFIGURADO – NECESSIDADE DE PROCESSAMENTO DO FEITO - SENTENÇA ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (N.U 1003390-14.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 08/06/2020, Publicado no DJE 10/06/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE - PERDA TOTAL DO VEÍCULO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – APURAÇÃO - VALOR MÉDIO DE MERCADO DO BEM - TABELA FIPE - DATA DA LIQUIDAÇÃO DO SINISTRO - ABUSIVIDADE. ADEQUAÇÃO – DATA DO SINISTRO – PRECEDENTES DO STJ - DEDUÇÃO DO VALOR DA FRANQUIA – INCABÍVEL – LEVANTAMENTO DA INDENIZAÇÃO CONDICIONADA À COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO PELO SEGURADO – VEÍCULO SINISTRADO QUE ESTÁ NA POSSE DA SEGURADORA, SENDO DELA A RESPONSABILIDADE PELOS IMPOSTOS DESDE A DATA DA POSSE - DUT – IMPOSSIBILIDADE DE ENTREGA PELA SEGURADO – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN – CABIMENTO – correção monetária – termo inicial – data do sinistro - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - AMBOS OS RECURSOS PROVIDOS PARCIALMENTE. 1. Para as ações em que a parte beneficiária pleiteia a indenização securitária, não se exige a comprovação de prévio requerimento administrativo, de maneira que, a sua falta ou a não finalização do procedimento não desnatura o interesse processual das autoras. [...] (TJ-MT - AC: 10090682120188110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 05/08/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/08/2020)

Assim, o interesse processual da parte se exterioriza pela necessidade do pronunciamento jurisdicional sobre ao direito de isonomia no recebimento da pensão nos valores iguais dos ativos.
In casu, considerando que a requerente demonstrou na propositura da ação recebia R$ 1.891,27 (mil oitocentos e noventa e um reais, e vinte e sete centavos), e que os policias da ativa e inativa recebiam equivalente a R$ 3.765,33 (três mil e setecentos e sessenta e cinco reais, e trinta e três centavos) por isso, buscou a equiparação dos valores, de modo a configurar o seu interesse processual.
Destarte, sem a prova de que a requerente já tivesse com o seu benefício revisado à época do ajuizamento da ação, não há se falar em ausência do seu interesse de agir.
Ademais, quanto à isonomia salarial entre servidores ativos e inativos tenha sido suprimida da Carta Magna após a Emenda Constitucional n. 41, de 19 de dezembro de 2003, foi resguardada a devida isonomia aos pensionistas que já estavam em fruição dos respectivos benefícios, ou que já estivessem direitos adquiridos a eles quando da publicação da emenda.
Aliás, nos termos da Súmula 340 do STJ, “A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.”
Nesse sentido pacífico é o entendimento deste Sodalício:
MANDADO DE SEGURANÇA – PENSÃO POR MORTE – POLICIAL CIVIL – SERVIDOR FALECIDO ANTES DA EC 41/2003 – REAJUSTE – DIREITO A PARIDADE COM OS SERVIDORES DA ATIVA – SEGURANÇA CONCEDIDA. Conquanto a isonomia salarial entre servidores ativos e inativos tenha sido suprimida da Carta Magna após a Emenda Constitucional n. 41, de 19 de dezembro de 2003, foi resguardada a devida isonomia aos pensionistas que já estavam em fruição dos respectivos benefícios, ou que já estivessem direitos adquiridos a eles quando da publicação da emenda. (TJ-MT 10019790720178110000 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 17/06/2021, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/06/2021)

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO – PREVIDÊNCIA PÚBLICA – REVISÃO DE PENSÃO – VIÚVA DE EX-SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – ÓBITO OCORRIDO ANTES DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS NS 20/1998 E 41/2003 – OBSERVÂNCIA DA REDAÇÃO ORIGINAL DO § 5o DO ART. 40 DA CARTA MAGNA – DIREITO DA PENSIONISTA À TOTALIDADE DOS VENCIMENTOS DO FALECIDO, COMO SE VIVO FOSSE. – PARIDADE E INTEGRALIDADE - RECURSO DESPROVIDO. 1 - O direito à integralidade da pensão por morte estava previsto no § 5o do art. 40, da Constituição Federal de 1988 e, após a Emenda Constitucional no 20, de 15.12.1998, no art. 40, § 7o, da Constituição Federal, que recebeu nova redação. Em se tratando de norma autoaplicável, a pensionista passa a ter direito ao pensionamento integral a partir da promulgação da CF, em 5-10-1988. 2 - O direito ao recebimento de benefício previdenciário por morte rege-se pela lei vigente à época do óbito do instituidor. Nesse sentido foi editada a Súmula no 340, do STJ. A reforma previdenciária promovida pela EC no 41/03 estabeleceu novos critérios para a concessão do benefício de pensão por morte, de modo que, nas hipóteses em que o falecimento do instituidor da pensão ocorrer após a vigência da EC no 41/03, sobre o valor da pensão incidirá um redutor nas hipóteses em que ela exceder o limite estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social de que trata o art. 201 da Constituição Federal. No caso, o óbito do instituidor da pensão ocorreu em data anterior à EC no 41/2003. Portanto, a alteração imposta pela EC no 41/2003, que deu nova redação ao art. 40 da Constituição Federal, § 7o da CF, não atinge a parte autora, que, na condição de pensionista de ex-servidor estadual, faz jus à integralidade da pensão. 3 - As pensões instituídas até 31-12-2003, ou seja, até a data da publicação da Emenda Constitucional n. 41/03, encontram-se protegidas pelo direito adquirido (art. 5o, XXXVI), à integralidade e paridade da pensão por morte com a remuneração dos servidores em atividade, de modo que todo reajuste concedido a estes e toda vantagem a eles atribuída, devem ser estendidos aos pensionistas, nas mesmas datas e nas mesmas proporções, por força das normas retrotranscritas, tal como era previsto na redação dada pela EC n. 20/98 e aos §§ 3o, 7o e 8o do mesmo artigo. (N.U 0013009-35.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 30/11/2020) (destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA CONCEDIDA PARCIALMENTE – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – NÃO ACOLHIDA SERVIDOR INATIVO APOSENTADORIA ANTES DO ADVENTO DA EC No 41/2003 – DIREITO À PARIDADE COM OS ATIVOS - RECURSO DO MUNICÍPIO – DESPROVIDO. 1. Somente quando traz o Recorrente razões dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida, sem enfrentar, objetivando infirmar, as razões de decidir postas na sentença, padece o recurso de regularidade formal, um dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade recursal. 2 . O reajuste do subsídio dos servidores na ativa deve ser concedido também aos proventos de aposentadoria e pensões, nos mesmos percentuais e condições, ante ao princípio da igualdade, previsto no artigo 7o da Emenda Constitucional no 41/2003. 3. Após a Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003, a isonomia salarial entre servidores ativos e inativos foi suprimida da Carta Magna, no entanto, os pensionistas que já estavam em fruição dos respectivos benefícios, ou que já estivessem direitos adquiridos a eles quando da publicação da emenda, foi resguardado a isonomia. (N.U 0025624-62.2011.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/04/2019, Publicado no DJE 26/08/2019) (destaquei)

Desse modo, agiu em acerto o magistrado de origem, em reconhecer o direito da requerente no recebimento da pensão, nos valores iguais do subsídio dos ativos e inativos.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da remessa necessária, tendo vista que o proveito econômico obtido nesta demanda não atinge o limite estabelecido no artigo 496, §3o, II do CPC, e, em relação ao apelo do Estado de Mato Grosso, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença inalterada.
Em outro norte, consigno que atualização de juros e mora deverá respeitar a tese firmada no Tema 905 do STJ e Tema 810 do STF.
Por derradeiro, deixo de majorar os honorários sucumbências, ante ausência de trabalho adicional em sede recursal.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. YALE SABO MENDES (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, E NÃO CONHECEU DA REMESSA NECESSÁRIA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 25 de agosto de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR YALE SABO MENDES - RELATOR